Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 25,04G (VINTE E CINCO GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”, 0,02G (DOIS CENTIGRAMAS) EM 4 SELOS DE “LSD” E 4,47G (QUATRO GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “COCAÍNA”. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. TENTATIVA. APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DA EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME APENADO COM DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório em razão da coação moral irresistível ou do erro de tipo, uma vez que o arcabouço probatório dos autos revela não só a ausência do contexto ameaçador apontado pelo acusado, mas também a sua conivência em praticar difusão proscrita de entorpecentes para o interior do presídio.

2. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.

3. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

4. Não deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu a prática das condutas que lhe foram imputadas, nem mesmo parcialmente.

5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção aplicada em virtude da prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, tendo em vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e que o réu é reincidente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 349-A, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional e favorecimento real impróprio tentado), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria (em relação a ambos os crimes), e reduzir a pena final do apelante de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal, e 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção do fechado para o semiaberto, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão.